Tribunal: TJDFT
Processo: 0729386-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729386-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARCOS VINICIUS PEREIRA FONSECA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. (Id. 74167369), em face de decisão proferido pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id. de origem 241417582) que, nos autos da Ação de Execução n. 0713460-29.2023.8.07.0004, em desfavor de MARCOS VINICIUS PEREIRA FONSECA DE SOUZA, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SNIPER. O juízo de origem fundamentou que o sistema SNIPER é uma forma unificada e gráfica de bancos de dados já existentes e acessíveis por meio de consulta junto aos demais sistemas conveniados, como o SISBAJUD e o RENAJUD. Em sede de razões recursais (Id. 74167369), a parte agravante sustenta que o sistema SNIPER é uma solução tecnológica que visa agilizar e facilitar a investigação patrimonial dos executados. Nesse sentido, diante do princípio da cooperação, a decisão que indeferiu a pesquisa deve ser reformada. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 74172658). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Intima-se o agravante BANCO BRADESCO S.A. para que apresente endereço válido do agravado MARCOS VINICIUS PEREIRA FONSECA DE SOUZA, a fim de que possa ser intimado e apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital